Tribunal: STF
Processo: RE 99589
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-06
Data de publicação: 1986-11-06

Ementa:
TESTAMENTO. CLÁUSULA TESTAMENTARIA. FIDEICOMISSO. VONTADE DO
TESTADOR.
O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SE PAUTA PELO PRINCÍPIO
INTERPRETATIVO DO 'FAVOR TESTAMENTI, FAZENDO PREVALECER A VONTADE
SUBSTANCIAL DO TESTADOR, NO SENTIDO DA INSTITUIÇÃO DO FIDEICOMISSO,
SEGUNDO A SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA TESTAMENTARIA, QUE
DESCABE REEXAMINAR EM FACE DA SÚMULA 454.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.